Tribunal: TJDFT
Processo: 0764073-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÉREO. RESERVA DE BILHETE COM MELHORES CONDIÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA RESERVA CANCELADA E O BILHETE POSTERIORMENTE ADQUIRIDO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRUDUTIVO. QUANTUM ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Gol Linhas Aéreas S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao reembolso de R$ 262,00 à autora; à restituição de 30.079 milhas na conta smiles da autora; e a indenizar a autora em R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de 1% ao mês a contar da citação. Em razões recursais, a recorrente defende a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, inciso II, CDC).

2. Danos materiais. Constatado que o cancelamento da reserva com melhores condições à consumidora foi efetivado unilateralmente pela companhia aérea, sob o argumento de “reserva em duplicidade”, sem a prévia informação/consulta adequada e, ainda, sem o reestabelecimento da reserva indevidamente cancelada após conhecimento do equívoco pela via administrativa, configurou-se a falha na prestação do serviço, sendo devida à recorrida a indenização pelos danos materiais, consistentes na diferença entre o valor desembolsado com o bilhete posteriormente adquirido e o valor que seria cobrado na reserva cancelada com melhores condições.

3. Dano moral. Teoria do desvio produtivo. A recorrida comprovou que na tentativa de solucionar o problema fez, ao menos, 6 (seis) longas ligações para o call center – duração de 1 a 2 horas cada - sem êxito, tendo, dessa maneira, dispendido longo período útil para solução do imbróglio, o que é passível de indenização. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de danos morais se mostra adequado às circunstâncias do caso e está em consonância com os precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1407722 e 1400898.

4. Juros. Danos morais. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 2022565/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022) adotado, também, por esta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1400598 e 1417993.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015.

6. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.